Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Reclamação no 1010107-74.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Reclamante: Joana Batista de Oliveira Cruz
Reclamado: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
V I S T O S.
Trata-se de reclamação aviada por Joana Batista de Oliveira Cruz, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que proveu o recurso inominado interposto contra a sentença de procedência proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de indenização por dano moral movida contra o Banco do Brasil S.A. e SDB Comercio de Alimentos Ltda. – ME.
Em síntese, extrai-se dos autos que o magistrado de origem cancelou definitivo o contrato de empréstimo, saque de cheque especial e compra noticiados na inicial, bem como condenou as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 137,70 (cento e trinta sete reais e setenta centavos), a título de dano material.
Por conseguinte, provido o recurso interposto pela ré, a reclamante sustenta que a turma recursal proferiu decisão contrária ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479 do STJ, notadamente no que se refere ao fortuito interno.
Em seu reclamo, alega que a contratação do empréstimo bancário não fora requerido por ela, tendo sido vítima do “golpe da troca de cartão” por estelionatário.
Por isso requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos n. 1029134-74.2020.8.11.0001, e no mérito pugna pelo acolhimento da reclamação, culminando com a cassação do acórdão.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. De início consigno que o atual CPC prevê a admissibilidade do instituto da reclamação para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.
Nestes termos, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.
Sem embargo das substanciosas alegações não vislumbro, em princípio e neste estágio preambular, a alegada presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, para a concessão da suspensão do ato impugnado, mormente se tratar de consumidora vítima de estelionato.
Ante ao exposto, não restando configurada a hipótese do art. 989, inc. II, do CPC, não há que se falar em suspensão do processo ou do ato impugnado.
Oficie-se a Turma Recursal e solicite informações a ser prestada no prazo de 10 (dez) dias.
Citem-se os beneficiários da decisão impugnada, para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias.
Após, decorrido o prazo das informações e da contestação, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC/15.
P.I.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator